Tribunal: STF
Processo: Rcl 52722
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por José Geraldo dos Santos em face de acórdão do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC (Autos nº 1001402-39.2021.8.26.0269). O reclamante alega violação à decisão proferida por esta Corte no RE 1.338.750, Tema 1.177 da repercussão geral.



    2. Em 12.04.2021, proferi despacho no qual notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações (doc. 18).



    3. A parte beneficiária apresentou contestação na qual defende que a hipótese dos autos se enquadra ao que decidido por esta Corte no Tema 160 da repercussão geral. Defende, ainda, que não se aplica à espécie a tese firmada no Tema 1.177, “porquanto somente diz respeito à competência dos Estados para definirem as alíquotas de contribuição previdenciária pagas por seu quadro de militares" não tendo sido objeto de apreciação a possibilidade de "lei nacional dispor sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias de militares estaduais, visando a conferir uniformidade sobre a matéria nos Estados”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6.  No caso dos autos, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seu seguimento negado com base no Tema 160 da repercussão geral. Na sequência, o Colégio Recursal de Itapetininga negou provimento ao agravo interno e rejeitou os embargos de declaração opostos. Manteve-se, assim, o desconto previdenciário de 9,5% sobre a totalidade dos proventos de inativos e pensionistas, conforme redação dada pela Lei federal nº 13.954/2019, e não apenas sobre eventual valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 



    7. No julgamento do RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do Tema 160 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    8. A alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais, instituída pela Lei nº 13.954/2019 - matéria objeto dos autos de origem -, constitui questão jurídica que não fora examinada por esta Corte ao julgar o Tema 160, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    9. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.338.750, Rel. Min. Presidente, paradigma do Tema 1.177, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade do estabelecimento de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas pela Lei federal nº 13.954/2019. Na ocasião, fixou-se tese nos seguintes termos:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    10. Observa-se que esta Corte assentou que, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, a Lei nº 13.954/2019 extrapolou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre a matéria, o que se afigura incompatível com o texto constitucional, acarretando a declaração incidental de sua inconstitucionalidade.



    11. No mesmo sentido, confiram-se: Rcl 49.794, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 52.725, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 1001402-39.2021.8.26.0269) e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o Tema 1.177. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    13. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 26 de maio de 2022 .



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator